Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-37.2005.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000905-37.2005.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ARDUINO DOS SANTOS - CPF: 196.945.719-87 (APELADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), CLAUDINEI DOS SANTOS - CPF: 849.344.171-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO PREVISTA NO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação monitória, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não obstante a previsão de isenção no art. 90, § 3º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve: a possibilidade de isenção do pagamento de custas processuais remanescentes, em razão de acordo firmado antes da sentença; e a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais diante da ausência de previsão expressa no acordo quanto à dispensa dessa verba.

III. Razões de decidir

O art. 90, § 3º, do CPC/2015 isenta as partes do pagamento das custas processuais remanescentes quando a transação ocorre antes da sentença, incentivando a autocomposição de litígios.

A manutenção da condenação em honorários advocatícios é adequada, pois a verba possui natureza alimentar e, na ausência de disposição expressa no acordo, prevalece o direito do advogado à sua percepção, conforme o art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/1994.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida para isentar a parte apelante do pagamento das custas processuais remanescentes, mantendo-se a condenação em honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
: “1. É devida a isenção das custas processuais remanescentes em caso de acordo firmado antes da sentença, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC/2015. 2. A ausência de previsão expressa no acordo firmado entre as partes não afasta a condenação em honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 90, § 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 822.641 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; Súmula nº 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C.VALE - Cooperativa Agroindustrial
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação monitória que move em desfavor de Arduíno dos Santos e outro,
homologou
a desistência da ação apresentada, condenando a autora ao pagamento das custas processuais.

Irresignada, a apelante pugna pela reforma da r. sentença, esclarecendo que a extinção se deu em razão da celebração de acordo entre as partes nos autos n.º 0001404-55.2004.8.11.0005, o qual englobou o débito discutido nestes autos. Menciona que no acordo firmado, restou estabelecido que os honorários e custas, ficariam a cargo dos devedores, pugnando pelo afastamento da condenação imposta.

Contrarrazões no id. 246252239, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pelo apelante em face de Arduíno dos Santos e outro, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 57.732,09 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e nove centavos).

Durante a marcha processual, a apelante apresentou, especificamente na petição de id. 246252221, pedido de desistência da presente ação, esclarecendo que crédito perseguido na presente demanda Executiva foi objeto de acordo junto a demanda de n. 0001404-55.2004.8.11.0005. Na mesma petição, esclareceu que diante do descumprimento, pleiteou a sua execução naquele feito, mencionando que o crédito que outrora perseguido, foi englobado ao saldo devedor de citada demanda.

Diante disso, o d. magistrado homologou a desistência, condenando a autora ao pagamento das custas processuais.

Irresignada, requer o afastamento da condenação sustentando que no acordo firmado entre as partes, restou estabelecido que incumbiria aos devedores suportar o ônus sucumbencial e honorários.

Pois bem.
No tocante a condenação da apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, a legislação processual civil prevê que em havendo acordo antes da
sentença
, o artigo 90,
§ 3º
, do CPC dispensa as partes do pagamento das custas processuais remanescentes, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Na lição do autor Fredie Didier Jr. “
esse dispositivo legal serve de incentivo à autocomposição dos litígios.”
(in Breves comentários ao novo código de processo civil. E-book. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

Assim, aos litigantes que transacionarem em momento prévio à prolação da sentença, é concedido o benefício de isenção do pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a sentença neste particular.

Em relação à condenação dos honorários de sucumbência pela apelante, saliento que a percepção de honorários advocatícios é um direito assegurado a todo advogado pelo exercício de sua atividade profissional.

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê expressamente este direito, que tem natureza alimentar, e sem o qual o advogado não pode manter seu escritório em funcionamento e prover seu sustento e de sua família.

Com efeito, a teor do prescrito no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94, o acordo firmado entre as partes não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais, bem como os advindos de sentença judicial.

Ademais, observo que não consta no acordo entabulado pelas partes, a composição acerca do pagamento dos honorários advocatícios.

A propósito,
“a regra é que as próprias partes que transigiram estabeleçam a quem cabe as despesas e os honorários de advogado. Somente quando o negócio jurídico de transação for omisso a esse respeito é que incidirá a norma, devendo o juiz dividir entre elas a despesa, de forma proporcional ao que restou convencionado na transação”
(NERY JUNIOR, Nelson et al. Código de processo civil comentado. 20. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 383).

Nesse contexto, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, mostra-se escorreita a fixação imposta na sentença homologatória pela Magistrada de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a r. sentença merece reforma parcial, apenas para
dispensar a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes,
devendo, no mais, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do apelo interposto e

lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024